Tribunal: TJSP
Processo: 2185016-95.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
COMPETÊNCIA – Contrato bancário – Competência preferencial de uma das Câmaras da Segunda Subseção de Direito Privado deste Egrégio Tribunal – Inteligência da Resolução no 623/2013, do Órgão Especial.

Apelação não conhecida, com determinação de redistribuição.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000751655
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 2185016-
95.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante EDER DA SILVA
LEMES, é agravado BANCO J SAFRA S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 33a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do recurso e determinaram a remessa dos autos para redistribuição.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÁ MOREIRA DE
OLIVEIRA (Presidente), ANA LUCIA ROMANHOLE MARTUCCI E SÁ DUARTE.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2185016-95.2020.8.26.0000 -
2
Agravo de Instrumento no 2185016-95.2020.8.26.0000
Agravante: Eder da Silva Lemes
Agravada: Banco J Safra S.A.
TJSP 33a Câmara de Direito Privado
(Voto no SMO 34677)
COMPETÊNCIA

Contrato
bancário

Competência preferencial de uma das Câmaras
da Segunda Subseção de Direito Privado deste
Egrégio Tribunal Inteligência da Resolução no
623/2013, do Órgão Especial.
Apelação não conhecida, com determinação de
redistribuição.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por
EDER DA SILVA LEMES contra r. decisão de fls. 16/19, proferida pelo MM.
Juízo da 32a Vara Cível do Foro Central da Comarca desta Capital, Dra.
Gabriela Fragoso Calasso Costa, que, nos autos da ação revisional movida em
face de BANCO J SAFRA S.A., indeferiu a gratuidade de justiça.
O agravante faz referência aos reflexos da
pandemia sobre a economia. Registra que não houve oportunidade para
reunião de documentos comprobatórios de sua hipossuficiência econômica.
Nega seja a miserabilidade condição para a concessão da gratuidade de
justiça. Recusa que a renúncia ao foro privilegiado previsto no Código de
Defesa do Consumidor seja causa para o indeferimento. Entende preenchidos
os requisitos. Transcreve julgamentos. Postula a concessão de efeito ativo e,
ao final, o provimento do recurso.
Efeito suspensivo concedido.
Sem oposição ao julgamento virtual.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2185016-95.2020.8.26.0000 -
3
É o relatório.
Não conheço do recurso.
Da narrativa dos fatos e fundamentos na petição
inicial, é possível verificar tratar-se a pretensão de revisão de contrato de
financiamento para aquisição do veículo FIAT PALIO, de placas AYO1260,
com cláusula de alienação fiduciária em garantia (cf. cédula de crédito
bancário de fls. 57/60).
Não há qualquer discussão a respeito da execução
da garantia.
Diante da extensão da demanda, a matéria não se
enquadra na competência das 25a a 36a Câmaras de Direito Privados do
Tribunal de Justiça, inserindo-se na competência da Segunda Subseção de
Direito Privado, composta pelas 11a a 24a Câmaras, e pelas 37a e 38a, nos
termos da Resolução no 623/2013 expedida pelo Órgão Especial deste E.
Tribunal de Justiça (artigo 5o, inciso II, item II.4): “Ações relativas a contratos
bancários, nominados ou inominados”, o que exige redistribuição.
E, dessa maneira, pois se trata de critério de
organização judiciária com a finalidade de permitir contínua análise sobre a
prestação jurisdicional, sua especialização e competência, sem que, para
tanto, seja indispensável a lei. Ademais, com o importante objetivo de
proporcionar distribuição criteriosa de processos.
Nesse sentido:
“DÚVIDA DE COMPETÊNCIA - Ação que versa
sobre revisão de contrato de financiamento de veículo, cumulada
com pedido de depósito judicial das parcelas mensais e repetição
de indébito - Típico contrato bancário - Ausência de qualquer
discussão sobre alienação fiduciária - Competência da Segunda
Subseção de Direito Privado deste Sodalício e, no caso, da E. 38a
Câmara - Inteligência do inciso VII, do Anexo I, do Provimento
63/2004, do art. 2o, III, "b", da Resolução 194/2004 e do Assento
Regimental n° 382/2008 - Dúvida procedente - Competência da E.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2185016-95.2020.8.26.0000 -
4
38a Câmara de Direito Privado”. (TJSP; Conflito de competência
cível 0347832-10.2010.8.26.0000; Relator: Roberto Mac Cracken;
Órgão Julgador: Órgão Especial; Foro de Botucatu - 1a. Vara Cível;
Data do Julgamento: 13/10/2010; Data de Registro: 25/11/2010)
“Conflito de competência
Ação revisional de
cláusulas contratuais Cumulação com ação de consignação em
pagamento
Contrato de financiamento de veículo automotor

Garantia de alienação fiduciária
Discussão que não envolve a
garantia, mas apenas o contrato bancário de financiamento

Competência da C 13* Câmara de Direito Privado”. (TJSP; Conflito
de competência cível 0222776-64.2010.8.26.0000; Relator: Souza
Nery; Órgão Julgador: Órgão Especial; Data do Julgamento:
22/09/2010; Data de Registro: 14/10/2010)
“APELAÇÃO
COMPETÊNCIA RECURSAL

AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE
VEÍCULO
AUSÊNCIA DE DISCUSSÃO A RESPEITO DA
CLÁUSULA
ACESSÓRIA
DE
ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA

MATÉRIA DE COMPETÊNCIA DE UMA DAS CÂMARAS DA
SEGUNDA SUBSEÇÃO DE DIREITO PRIVADO (11a A 24a, 37a e
38a CÂMARAS), NOS TERMOS DA RESOLUÇÃO 623/2013

AUSÊNCIA DE PREVENÇÃO EM RAZÃO DE ANTERIOR
JULGAMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO
EM AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DECORRENTE DO MESMO
CONTRATO
-
RECURSO
NÃO
CONHECIDO,
COM
DETERMINAÇÃO DE REDISTRIBUIÇÃO”. (TJSP; Apelação Cível
1016465-66.2020.8.26.0002; Relator: Cesar Luiz de Almeida; Órgão
Julgador: 28a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 10a
Vara Cível; Data do Julgamento: 03/08/2020; Data de Registro:
03/08/2020)
“Processual.
Competência
recursal.
Demanda
revisional de contrato de financiamento bancário. Objeto do litígio
que se refere estritamente à legalidade de cláusulas do
financiamento em si, não havendo discussão sobre o pacto adjeto
de alienação fiduciária, ou sobre a efetivação da garantia. Matéria
afeta à Segunda Subseção de Direito Privado do E. Tribunal de
Justiça de São Paulo (11a à 24a, 37a e 38a Câmaras). Resolução no
623/2013 do TJSP. Precedentes do C. Órgão Especial, bem como
do C. Grupo Especial de Direito Privado. Agravo não conhecido,
com determinação de redistribuição”. (TJSP; Agravo de Instrumento
2173885-26.2020.8.26.0000;
Relator:
Fabio
Tabosa;
Órgão
Julgador: 29a Câmara de Direito Privado; Foro Regional II - Santo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2185016-95.2020.8.26.0000 -
5
Amaro - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 31/07/2020; Data de
Registro: 31/07/2020)
Pelo exposto, não conheço do recurso e determino
a distribuição deste processo a uma das Câmaras da Segunda Subseção de
Direito Privado deste Egrégio Tribunal.
SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA
Relator